Tribunal: TJMT
Processo: 44351-24.2013.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
09/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 665993-4 / 2020
Quarta-feira, 9 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 00443512420138110001 / 2013 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 443512420138110001
Requerente: ANDREIA APARECIDA CORREA
Requerido: SUPERMERCADO MODELO LTDA
Beneficiário: ANDREIA APARECIDA CORREA
Conta Judicial 3000126232459
Valor: R$ 10.734,50 (dez mil e setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos)
Autorizado: ALYNNSON CORREA FERNANDES
CPF/CNPJ: 026.318.771-36
Data de Emissão: 09/12/2020
Titular Conta ALYNNSON CORREA FERNANDES
CPF/CNPJ Titular Conta 026.318.771-36
Banco Agência Conta Tipo Conta
077 - Banco Intermedium
0001 13506587 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1119256886 1/1